Tribunal: TJPA
Processo: 0003481-23.2019.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM CLARAMENTE QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM O MENOR DE IDADE PARTICIPANTE DO DELITO, AMEAÇARAM A VÍTIMA COM UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, UMA ARMA CASEIRA E UMA FACA, A FIM DE ULTIMAREM A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA DADA EM INQUÉRITO POLICIAL CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO NA COMPANHIA DE UM MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. A ARMA CASEIRA USADA NO CRIME ESTAVA DESMUNICIADA. PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO A PENA DE QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, MAIS CINQUENTA E UM DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A) DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBOI. Existem provas cabais da materialidade do crime, consubstanciadas no auto de apreensão das armas usadas no delito e da res furtiva, bem como pelos laudos periciais, por meio do qual se atestou a potencialidade lesiva de um dos armamentos utilizados na infração. Por outro lado, a autoria se encontra comprovada através do depoimento da vítima, a qual relatou em sede de inquérito policial que o recorrente foi o responsável por rendê-lo com a arma de fogo, determinando, em seguida, a entrega de seus pertences pessoais. No mais, reconheceu tanto o apelante como o armamento usado no delito. Embora o ofendido não tenha sido reinquirido em juízo, o depoimento dado em sede de inquérito policial e o reconhecimento levado a efeito na época foram corroborados pelo testemunho dos policiais Maurício Mendes de Oliveira e Josué França Santos Filho, os quais narraram em juízo que lograram êxito em prender o recorrente e um menor de idade na posse de um simulacro de pistola, uma faca e outra arma de fogo de fabricação caseira, além de pertences pessoais do ofendido que, logo após a prisão, os reconheceu como sendo os autores do crime. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. No caso dos autos, constata-se que a condenação não está baseada unicamente no depoimento dos policiais militares, como pretende fazer crer a defesa. Igualmente, observa-se que a palavra da vítima dada em inquérito policial foi validada por outros elementos de convicção colhidos na instrução criminal. Desta forma, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;B) DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORESII. É inviável o pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores, pois o delito do art. 244 ? B do ECA é formal, conforme estabelece a súmula 500 do STJ: "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Logo, a caracterização do crime independe de comprovação de que o menor foi efetivamente motivado pelo recorrente a praticar o ilícito e tampouco que haja comprovação de que o envolvimento do menor na ação delitiva o tenha corrompido a ponto de alterar suas características morais. Condenação mantida;C) DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.III. O termo de apreensão presente no inquérito policial atesta que foram encontrados com o recorrente e seu comparsa um simulacro de arma de fogo e outra de fabricação caseira, que estava sem munição. É sedimentado na jurisprudência do STJ que o emprego de arma de fogo desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito, malgrado caracterize a grave ameaça elementar do crime de roubo, não justifica o reconhecimento da majorante, em face da ausência cabal de potencialidade ofensiva. Desta feita, mister proceder ao decote da majorante do uso de arma de fogo. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena de quatro anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto, mais cinquenta e um dias-multa. Precedentes. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0003481-23.2019.8.14.0039.
APELANTE: GUTEMBERG AMORIM SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. roubo majorado e corrupção de menores. pedido de absolvição por insuficiência de provas. impossibilidade. as provas dos autos demonstram claramente que o recorrente, juntamente com o menor de idade participante do delito, ameaçaram a vítima com um simulacro de arma de fogo, uma arma caseira e uma faca, a fim de ultimarem a subtração patrimonial. palavra da vítima dada em inquérito policial confirmada pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. absolvição pelo crime de corrupção de menores. impossibilidade. crime formal. súmula 500 do STJ. há prova nos autos de que o crime foi cometido na companhia de um menor. condenação mantida. dosimetria. pedido de decote da majorante do emprego de arma. a arma caseira usada no crime estava desmuniciada. procedência. afastamento da majorante. nova dosimetria. recorrente condenado a pena de quatro anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto, mais cinquenta e um dias-multa. recurso parcialmente provido. decisão unânime.
A) da absolvição pelo crime de roubo
I.
Existem provas cabais da materialidade do crime, consubstanciadas no auto de apreensão das armas usadas no delito e da
res furtiva
, bem como pelos laudos periciais, por meio do qual se atestou a potencialidade lesiva de um dos armamentos utilizados na infração. Por outro lado, a autoria se encontra comprovada através do depoimento da vítima, a qual relatou em sede de inquérito policial que o recorrente foi o responsável por rendê-lo com a arma de fogo, determinando, em seguida, a entrega de seus pertences pessoais. No mais, reconheceu tanto o apelante como o armamento usado no delito. Embora o ofendido não tenha sido reinquirido em juízo, o depoimento dado em sede de inquérito policial e o reconhecimento levado a efeito na época foram corroborados pelo testemunho dos policiais Maurício Mendes de Oliveira e Josué França Santos Filho, os quais narraram em juízo que lograram êxito em prender o recorrente e um menor de idade na posse de um simulacro de pistola, uma faca e outra arma de fogo de fabricação caseira, além de pertences pessoais do ofendido que, logo após a prisão, os reconheceu como sendo os autores do crime. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. No caso dos autos, constata-se que a condenação não está baseada unicamente no depoimento dos policiais militares, como pretende fazer crer a defesa. Igualmente, observa-se que a palavra da vítima dada em inquérito policial foi validada por outros elementos de convicção colhidos na instrução criminal.
Desta forma,

não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

Precedentes;
B) da absolvição pelo crime de corrupção de menores
II.
É inviável o pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores, pois o delito do art. 244 - B do ECA é formal, conforme estabelece a súmula 500 do STJ:
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
. Logo, a caracterização do crime independe de comprovação de que o menor foi efetivamente motivado pelo recorrente a praticar o ilícito e tampouco que haja comprovação de que o envolvimento do menor na ação delitiva o tenha corrompido a ponto de alterar suas características morais. Condenação mantida;
C) do decote da majorante do uso de arma de fogo.
III.

O termo de apreensão presente no inquérito policial atesta que foram encontrados com o recorrente e seu comparsa um simulacro de arma de fogo e outra de fabricação caseira, que estava sem munição. É sedimentado na jurisprudência do STJ que o emprego de arma de fogo desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito, malgrado caracterize a grave ameaça elementar do crime de roubo, não justifica o reconhecimento da majorante, em face da ausência cabal de potencialidade ofensiva. Desta feita, mister proceder ao decote da majorante do uso de arma de fogo. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena de quatro anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto, mais cinquenta e um dias-multa. Precedentes. Recurso parcialmente provido. Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Gutemberg Amorim Silva
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de sete anos, nove meses e nove dias de reclusão, em regime semiaberto, mais oitenta e cinco dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no art. 157, §2º, II e §2º - A, I do CPB e art. 244 - B do ECA, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Paragominas.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, uma vez que a sentença não poderia estar baseada unicamente no depoimento dos policiais, os quais não teriam presenciado o crime, tendo baseado seus depoimentos apenas no relato da vítima que, por sua vez, sequer teria sido ouvida em juízo, mas apenas no bojo do inquérito policial.

Relativamente ao delito de corrupção de menores, a defesa requereu a absolvição do apelante e, por conseguinte, o decote da causa de aumento de pena do concurso formal, afirmando que o crime em questão teria natureza material. Assim, para a sua configuração
seria necessária prova de que o envolvimento do menor na ação delitiva o tenha corrompido a ponto de alterar suas características morais. Na ausência desta prova o recorrente deveria, portanto, ser absolvido.

Acerca da dosimetria, a defesa requereu o decote da majorante do uso de arma de fogo, pois o armamento não apresentaria potencialidade lesiva e estaria desmuniciado quando apreendido.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento

e

parcial provimento do recurso.

À revisão. Inclua-se o feito na pauta virtual.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

A exordial acusatória foi assim redigida (fls. 02/03).
¿[...] no dia 16/04/2019, por volta das 23h30min, na Avenida Afonso Leão, próximo ao bar 7 Cats, Bairro Promissão I, nesta cidade e comarca de Paragominas/PA, o denunciado GUTEMBERG AMORIM SILVA, em concurso com o adolescente João Henrique Trindade Silva (18 anos de idade) subtraiu um celular Samsung J6, pertencente a vítima VINICIUS SILVA COSTA, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo. Ademais, o denunciado corrompeu o adolescente João Henrique Trindade Silva (18 anos de idade), com ele praticando infração penal. Noticia o procedimento investigatório que, na data do fato, a vítima estava transitando na Avenida Afonso Leão, quando o denunciado e seu comparsa se aproximaram, cada um em sua respectiva bicicleta. Em sequência, o denunciado sacou uma arma de fogo, ordenou que a vítima entregasse seu celular e seu cordão e após a subtração dos objetos, o denunciado e seu comparsa evadiram-se do local. A vítima acionou à Polícia Militar, que após buscas conseguiu prender o denunciado em flagrante e apreender o adolescente [...]¿.

Regularmente processado, o apelante foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II e §2º - A, I do CPB e art. 244 - B do ECA. Inconformado, interpôs apelação.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO

A defesa pediu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Ocorre que existem provas cabais da materialidade do crime, consubstanciadas no
auto de apreensão das armas usadas no delito
e da
res furtiva
(fl. 22), bem como pelos laudos periciais de fls. 63/64 e 68/70 dos autos, por meio do qual se atestou a potencialidade lesiva de um dos armamentos utilizados na infração.

Por outro lado, a autoria se encontra comprovada através do depoimento da vítima, a qual relatou em sede de inquérito policial que o recorrente foi o responsável por rendê-lo com a arma de fogo, determinando, em seguida, a entrega de seus pertences pessoais. No mais, reconheceu tanto o apelante como o armamento usado no delito.
"[...] Que na data do dia 17.04.2019, estava na Avenida Afonso Leão, Promissão I, Paragominas/PA, próximo ao bar 7 Cats, quando dois rapazes, ora identificados como JOÃO HENRIQUE TRINDADE SILVA e GABRIEL AMORIM SANTOS, se aproximaram, cada um em uma bicicleta, que GABRIEL sacou uma arma de fogo e falou: "passa o celular! só na manha se não vai dar esparro'; que temendo por sua integridade física, entregou seu aparelho celular Samsung J6 ao meliante; que GABRIEL viu seu cordão e pediu para entrega-lo; quem o abordou diretamente foi GABRIEL; que HENRIQUE ficou ao seu lado o intimidando; que após subtraírem seu aparelho celular e seu cordão, os meliantes fugiram para local incerto; que imediatamente acionou a Polícia Militar que iniciou buscas e conseguiu capturar os assaltantes próximo ao Hospital São Paulo, no bairro Promissão III; que em sede policial reconheceu HENRIQUE e GABRIEL como sendo os rapazes que o assaltaram; que inclusive reconheceu a arma de fogo utilizada por eles [...]¿ (fl. 11) (SIC)

Embora o ofendido não tenha sido reinquirido em juízo, o depoimento dado em sede de inquérito policial e o reconhecimento levado a efeito na época foram corroborados pelo testemunho dos policiais
Maurício Mendes de Oliveira e Josué França Santos Filho
, os quais narraram em juízo que lograram êxito em prender o recorrente e um menor de idade na posse de um simulacro de pistola, uma faca e outra arma de fogo de fabricação caseira, além de pertences pessoais do ofendido que, logo após a prisão, os reconheceu como sendo os autores do crime.
"[...] comunicou que foi abordado por dois indivíduos e que eles tinham subtraído os pertences, o celular e o cordão e, indicou a direção que eles tinham saído [...] a gente encontrou os dois, os dois juntos [...] o maior estava com um simulacro, uma faca, um celular e o cordão, já o outro era uma arma de fogo, em seguida a vítima apareceu, na hora e confirmou [...]¿ (fls. 90/91- mídia) (SIC)
"[...] A vítima nos abordou, falou que tinha sido assaltada, por dois indivíduos em duas bicicletas, aí de imediato a gente foi atrás deles [...] ai tivemos a sorte, o êxito de ver eles, no caso [...] ele tinha pego o celular e colocado dentro de um cano assim, o celular e o cordão, quando a gente chegou lá [...] ele disse que estava lá dentro, tava com um simulacro, ele aqui (GUTEMBERG) o outro rapaz que estava com a arma de fogo, eles estavam juntos, aia vítima veio, olhou e reconheceu [...]" (fls. 90/91- mídia) (SIC)

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

Ora, no caso dos autos, constata-se que a condenação não está baseada unicamente no depoimento dos policiais militares, como pretende fazer crer a defesa. Igualmente, observa-se que a palavra da vítima dada em inquérito policial foi validada por outros elementos de convicção colhidos na instrução criminal.
Desta forma,

não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

A defesa requer a absolvição do recorrente pelo crime de corrupção de menores e, por conseguinte, o decote da causa de aumento do concurso formal. Contudo, sem delongas, esclareço ser inviável tal pleito, pois o delito do art. 244 - B do ECA é formal, conforme estabelece a súmula 500 do STJ: "
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
. Logo, a caracterização do crime independe de comprovação de que o menor foi efetivamente motivado pelo recorrente a praticar o ilícito e tampouco que haja comprovação de que o envolvimento do menor na ação delitiva o tenha corrompido a ponto de alterar suas características morais. Logo, inviável não apenas a absolvição pelo crime de corrupção de menores como também o decote da causa de aumento do concurso formal de crimes.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO

A defesa requereu o decote da majorante do uso de arma de fogo, pois um dos armamentos seria de brinquedo e o outro uma arma de fogo de fabricação caseira que, apesar de apresentar potencialidade lesiva, no momento do crime estava desmuniciada.

Examinando os autos, sem delongas, observo que o termo de apreensão presente á fl. 11 atesta que foram encontrados com o recorrente e seu comparsa um simulacro de arma de fogo e outra de fabricação caseira, que estava sem munição. Desta feita, assiste razão a defesa quando requerer o decote da majorante, uma vez que é sedimentado na jurisprudência do STJ que o emprego de arma de fogo desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito, malgrado caracterize a grave ameaça elementar do crime de roubo,
não justifica o reconhecimento da majorante, em face da ausência cabal de potencialidade ofensiva.
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPRESTABILIDADE DA ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. WRIT NÃO CONHECIDO E, NO MAIS, ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS EM PARTE. [...]
3. A jurisprudência desta Corte Superior está sedimentada no sentido de que a utilização de arma desmuniciada ou sem potencialidade para realização de disparo, utilizada como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento como a causa de aumento de pena em questão.
4. Writ não conhecido e, no mais, ordem concedida, de ofício, em parte, apenas para reduzir a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão. (HC 445.043/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019)¿
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ARMA DESMUNICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a utilização de arma inidônea, como forma de intimidar a vítima no delito de roubo, caracteriza a elementar grave ameaça, porém, não permite o reconhecimento da majorante de pena, que está vinculado ao potencial lesivo do instrumento, quando não puder ser considerado diante de ineficácia para a realização de disparos, por encontrar-se desmuniciada.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1721936/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 16/04/2018)¿

Desta feita, mister refazer a dosimetria, começando pela sanção de quatro anos e quarenta e quatro dias-multa imposta na segunda fase do cálculo, a qual deverá ser majorada unicamente pelo concurso formal de crimes na fração de um sexto,
quando então, encontra-se a pena de quatro anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto, mais cinquenta e um dias-multa, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator